Tribunal: STF
Processo: ARE 1581892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 5º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar revisão criminal ajuizada pela ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 14, p. 1-10):



    “REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO - MATÉRIA PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - NULIDADE NÃO DEMONSTRADAS - LEGALIDADE DAS PROVAS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - SOLUÇÃO CONDENATÓRIA NÃO É CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - LEGALIDADE DA DOSIMETRIA PENAL - PEDIDO INDEFERIDO.” (eDOC 14, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 1-27), fundado na “presença de infração constitucional ao artigo 5º, XI, XIV, XXXV, LVI e LVII da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 22, p. 1-45).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP negou seguimento/não admitiu o recurso especial (eDOC 56, p. 1-4) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 55, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 660, 280 e 339, todos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 55, p. 4; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 62, p. 1-11) e do agravo em recurso especial (eDOC 61, p. 1-13). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.055.945/SP (eDOC 90, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 95, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 280, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 55, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente